Tribunal: TJDFT
Processo: 0712149-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712149-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA ABRANTES IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar de efeito suspensivo, impetrado por VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA ABRANTES contra ato da MM. Juíza de Direito oficiante perante o juízo da 3a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS-DF, proferido nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos n° 0717238-95.2019.8.07.0020, que declinou ex officio da competência para julgamento do feito e remeteu os autos a uma das Varas Cíveis de Taguatinga/DF nos seguintes termos: “Chamo o feito à ordem. Trata-se de ação de conhecimento c/c antecipação dos efeitos da tutela movida por VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA em desfavor de G44 BRASIL S/A E OUTROS, com endereço e domicílio legal na Quadra 1, Rua 210, Lote 40, Torre B do Tag. Shopping, 13o Andar, Sala 1308 e contíguas, AREAL, ÁGUAS CLARAS, BRASÍLIA-DF – CEP 71.950-904, logradouro que, à época da celebração do contrato firmado entre as partes, era definido pelo Distrito Federal, pessoa jurídica de direito público interno, como área pertencente à região administrativa de Águas Claras. Ocorre que, em 23 de dezembro de 2019 Lei, foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal a Complementar no 958, de 20 de dezembro de 2019, que redefiniu os limites territoriais das regiões administrativas do Distrito Federal, de forma que o supracitado endereço atualmente pertence à região administrativa de Taguatinga. Nos termos do art. 46 do Código de Processo Civil de 2015, “a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”. Assim, analisando a petição inicial e documentos que a instruem verifico que parte autora não possui domicílio nesta Circunscrição Judiciária e a parte ré possui domicílio legal na Quadra 1, Rua 210, Lote 40, Torre B do Tag. Shopping, 13o Andar, Sala 1308 e contíguas, AREAL, ÁGUAS CLARAS, BRASÍLIA-DF – CEP 71.950-904, estando ambos, portanto, fora da competência territorial desta Circunscrição Judiciária de Águas Claras. De acordo com o Enunciado no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Contudo, ao ajuizar a ação, devem ser observados os critérios legais de fixação da competência territorial, inviabilizando-se a propositura de demanda em foro aleatório e injustificado, sob pena de violação às normas gerais de competência e ao princípio do juiz natural. Nesse sentido: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0714558-03.2019.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTES DOMICILIADAS EM ÁGUAS CLARAS. LOCAL DO IMÓVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO DE TAGUATINGA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. É certo que, no caso, a competência é territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e da situação do imóvel que deu ensejo à cobrança, sem observar o critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. (...) Declarado competente o Juízo suscitante, JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. (Acórdão 1216215, 07145580320198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, a presente demanda foi ajuizada em foro diverso do domicílio de ambas as partes, evidenciando escolha aleatória que viola o princípio do juiz natural (CF/88, Art. 5o, LIII). Dispositivo: Em face do exposto, reconheço, de ofício, a incompetência absoluta do Juízo para o processamento e julgamento do feito, de modo que determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga – DF, que é o foro do domicílio da parte ré na presente ação ( Quadra 1, Rua 210, Lote 40, Torre B do Tag. Shopping” (ID 16062177 – g.n.). Contra tal decisão, sob o argumento de inexistência de recurso cabível com efeito suspensivo imediato, VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA ABRANTES impetrou o presente mandado de segurança, pleiteando: “a) O recebimento e processamento do presente mandado de segurança, tendo em vista a inexistência de recurso cabível com efeito suspensivo contra a decisão ora tida como coatora; b) Em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada de (Id. 63140947), ante a iminência de serem os autos do processo n.o 0717238-95.2019.8.07.0020 indevidamente remetidos a algum juízo cível da circunscrição judiciária de Taguatinga-DF; c) A notificação da autoridade ora tida como coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias; d) A intimação do Ministério Público nos termos do art. 12 da Lei12.016/2009; e) No mérito, a concessão da segurança para assegurar o direito líquido e certo da impetrante de ter a sua “Ação rescisão de contrato e restituição de valores pagos” (processo n.o 0717238-95.2019.8.07.0020) julgados no foro eleito de Águas Claras – DF” (ID 16062172, pp. 10/11). Nos termos dos incisos II e III do art. 5o da Lei 12.016/2009 e Enunciados 267 e 268 de Súmulas do Col. Superior Tribunal de Justiça, não se admite impetração de mandado de segurança para impugnação de decisão judicial transitada em julgado ou como sucedâneo recursal ou de ação rescisória. Segundo definido pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, contra decisão interlocutória relativa a definição de competência, absoluta ou relativa, não se admite mandado de segurança, mas agravo de instrumento (interpretação analógica ou extensiva do inciso III do art. 1.015 do CPC): RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. ( ). 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018) Esta Eg. Corte perfilha do mesmo entendimento: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COGNITIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DECLINADA. DECISÃO. MATÉRIA COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. GÊNESE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INSERÇÃO NO ROL DE RECORRIBILIDADE ESTABELECIDO PELO NOVO ESTATUTO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA (CPC, ART. 1.015, III e PARÁGRAFO ÚNICO). AÇÃO. OBJETO. ABSTENÇÃO DE DECLARAÇÃO DE VENCIMENTO ANTECIPADO DE DÉBITO E DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. MÚTUO. RECURSOS FINANCEIROS. FOMENTO. FOMENTADOR. BNDES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA GESTORA DO CONTRATO. BANCO DO BRASIL S/A. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DA EMPRESA PÚBLICA FEDERAL FOMENTADORA DO IMPORTE MUTUADO À RELAÇÃO PROCESSUAL. RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO 1. Conquanto a decisão que versa sobre competência não esteja compreendida, na literalidade da disposição normatizada, dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, é possível e necessário, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que afigura-se cabível o manejo de agravo de instrumento em face do provimento, pois encerra premissa inerente à gênese da materialização da prestação jurisdicional demandada, não sobejando possível que juízo desprovido de competência para conhecer de uma ação venha a resolvê-la e somente em grau recursal a questão seja suscitada. 2. O estatuto processual civil, ao estabelecer que é cabível agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias que rejeita a alegação de convenção de arbitragem e proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário (CPC, art. 1.015, III e parágrafo único), não estabelecendo qualquer restrição quanto às decisões providas de caráter interlocutório passíveis de devolução a reexame no ambiente desses procedimentos (liquidação e cumprimento de sentença) e processos (inventário, execução e alegação de convenção de arbitragem) pela via do agravo de instrumento, esse mesmo regramento deve ser transposto para o processo de conhecimento, tornando viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, mediante interpretação lógico-sistemática dos dispositivos, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva, pois originárias da mesma gênese, que é a definição do juiz competente para a causa (STF, REsp 1.679.909/RS). [ ] 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1229106, 07191396120198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como visto, a impetrante busca a reforma da decisão do juízo da 3a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS-DF, que declinou da competência para julgamento do feito para uma das varas cíveis de Taguatinga/DF, decisão que, como visto, desafia interposição de agravo de instrumento. Forte nessas razões, não admito o mandado de segurança. Intime-se. Brasília, 20 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora